Tribunal: TJSP
Processo: 2188598-64.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de revisão contratual - Decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência objetivando que o autor, aqui agravante, não efetue o pagamento do valor integral das parcelas relativas ao contrato celebrado com a instituição financeira agravada, depositando apenas o valor incontroverso, obstando-se a possibilidade de negativação de seu nome junto a cadastros

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de revisão contratual - Decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência objetivando que o autor, aqui agravante, não efetue o pagamento do valor integral das parcelas relativas ao contrato celebrado com a instituição financeira agravada, depositando apenas o valor incontroverso, obstando-se a possibilidade de negativação de seu nome junto a cadastros de proteção ao crédito - Inconformismo – Não acolhimento – Ausência dos pressupostos necessários à concessão da medida – Necessidade de instauração do contraditório – Inteligência do disposto na Súmula 380 do STJ, segundo a qual a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora - Decisão mantida - RECURSO IMPROVIDO.